Tribunal: TJDFT
Processo: 0736320-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0736320-72.2019.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PABLO ALEXANDRE LIMA, BRUNO HENRIQUE LIMA, SELMA NATIVIDADE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SELMA NATIVIDADE LIMA e outros (id 31244136) em face da decisão proferida por esta Relatoria no id 30931066, que determinou o sobrestamento do presente processo até o julgamento dos Recursos Especiais nos 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1074) pelo Superior Tribunal de Justiça. Na petição de id 31244136, os embargantes afirmam que a decisão combatida incorre em omissão, na medida em que deixou de se manifestar acerca da preliminar suscitada pelos ora recorrentes, em sede de contrarrazões, no sentido de que a apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL estaria intempestiva, porque a sentença que homologou o arrolamento sumário transitou em julgado em 15/12/2020, sendo que o recurso foi interposto em 08/06/2021. É o relato do essencial. DECIDO. Recebo a petição de id 31244136 como agravo interno, haja vista que se está impugnando decisão unipessoal do Relator (artigo 1.021 do CPC) e, não necessariamente, se apontando qualquer vício que enseje a oposição de embargos de declaração (artigo 1.022 do CPC). Assim, conforme previsão do artigo 1.021, § 2o, intime-se o agravado a se manifestar sobre o agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator